Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717833-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE BENS PENHORADOS. ATO PREPARATÓRIO. LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO EM PODER DO EXECUTADO. 1. A remoção é ato preparatório para o leilão e os bens precisam estar disponíveis aos eventuais interessados na arrematação, sendo que o depósito em poder do executado somente se admite nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente (CPC/15 840 § 2o). 2. Repelida a alegação de que a penhora de bens interromperá o exercício das atividades da empresa devedora em agravo de instrumento anteriormente interposto, tal argumento, por corolário lógico, não serve para impedir a remoção. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação ao artigo 840 do Código de Processo Civil, afirmando que não é absoluta a limitação contida no parágrafo segundo do referido artigo, devendo ser sopesada as circunstâncias do caso concreto. Entende que, nos casos de evidente prejuízo, mormente quando a remoção configurar prejuízo às atividades da empresa, poderá o devedor permanecer com a posse dos bens, na qualidade de fiel depositário, em homenagem aos princípios da menor onerosidade ao devedor, da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, defende que deve ser reputada a possibilidade de permanecer a executada como depositária das 1.500 (mil e quinhentas) carteiras escolares, viabilizando a continuidade de suas atividades educacionais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 840 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028